Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-95.2025.8.11.0021
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004531-95.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), NISA COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. - CNPJ: 10.266.978/0002-34 (RECORRENTE), FERNANDO SERGIO DA CRUZ E VASCONCELOS - CPF: 277.756.901-00 (ADVOGADO), SERGIO CARLOS DA SILVA - CPF: 474.510.331-04 (RECORRIDO), NATHALIA CORREA LOBO - CPF: 061.306.111-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO AUTOMOTOR AINDA COBERTO PELA GARANTIA CONTRATUAL. DEFEITO NO MOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 12, § 3º, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Não há nulidade por vício de citação ou cerceamento de defesa quando a parte foi regularmente citada, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual, especialmente diante da participação da corré no feito e da plena formação da relação processual.

A mera alegação de necessidade de prova técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais, sendo indispensável a demonstração de efetiva complexidade incompatível com o rito da Lei n.º 9.099/95.

Havendo nos autos documentação técnica produzida por ambas as partes, histórico de revisões realizadas em concessionária autorizada, notas fiscais de abastecimento, relatório técnico particular e demais elementos suficientes para formação do convencimento judicial, mostra-se desnecessária a realização de perícia judicial.

Em relações de consumo, compete ao fornecedor comprovar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. A simples elaboração unilateral de relatório atribuindo o defeito à utilização de combustível de baixa qualidade não é suficiente para afastar a garantia contratual quando confrontada por robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Demonstrado que o veículo possuía baixa quilometragem, encontrava-se dentro do prazo de garantia e submetido às revisões periódicas exigidas pelo fabricante, revela-se indevida a negativa de cobertura fundada em hipótese não satisfatoriamente comprovada.

Comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor para diagnóstico e reparação do veículo, impõe-se a restituição integral dos valores desembolsados.

A injustificada recusa de cobertura de reparo de veículo ainda garantido pelo fabricante, impondo ao consumidor elevado desembolso financeiro para solução do problema, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais), a título de dano material, que incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo ou desembolso (datas de pagamento e da emissão de nota fiscal); e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data;

b)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e, juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das preliminares

Da alegada nulidade da citação e do cerceamento de defesa suscitados pela recorrente NISA.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a recorrente foi regularmente citada por meio do endereço eletrônico utilizado em suas atividades empresariais, inexistindo impugnação específica acompanhada de elementos aptos a demonstrar que o correio eletrônico não lhe pertencia ou que a comunicação processual não chegou ao seu conhecimento.

Além disso, embora exista certidão informando o cancelamento da audiência, consta dos autos que referido ato foi lançado instantes antes do horário designado, tendo a audiência sido efetivamente realizada com a participação das demais partes.

Não bastasse isso, a recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, circunstância que impede o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Da incompetência dos Juizados Especiais e da alegada necessidade de prova pericial

As recorrentes sustentam que a controvérsia demandaria produção de prova pericial complexa.

Todavia, a alegação não procede.

A complexidade da causa não decorre da mera existência de discussão técnica, mas da efetiva impossibilidade de julgamento a partir dos elementos probatórios já constantes dos autos.

No presente caso, o feito foi instruído com documentos suficientes para a formação do convencimento judicial, dentre eles histórico de revisões realizadas em concessionária autorizada, laudos e relatórios técnicos produzidos pelas partes, notas fiscais de abastecimento, comprovantes das despesas efetuadas e demais documentos relacionados ao defeito apresentado pelo veículo.

A controvérsia consistiu essencialmente na valoração das provas produzidas, circunstância perfeitamente compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Desse modo, rejeitam-se as preliminares de incompetência e cerceamento de defesa.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o defeito apresentado pelo veículo decorreu de vício de fabricação coberto pela garantia contratual ou de agente externo relacionado à utilização de combustível de má qualidade.

É incontroverso que o veículo se encontrava dentro do prazo de garantia contratual quando apresentou pane severa no motor.

Também restou demonstrado que todas as revisões obrigatórias foram realizadas regularmente junto à rede autorizada da fabricante.

As recorrentes sustentam que a causa do problema teria sido combustível inadequado, trazendo aos autos relatório unilateral produzido pela própria assistência técnica.

Entretanto, o conjunto probatório não autoriza tal conclusão.

O autor apresentou documentação apta a demonstrar que realizava abastecimentos habituais em estabelecimento regularmente constituído, além de documentação técnica relacionada à qualidade do combustível comercializado.

Também trouxe laudo técnico elaborado por profissional da área mecânica apontando que o defeito apresentado possui características compatíveis com falha recorrente relacionada ao próprio modelo do veículo.

Cumpre registrar que tais elementos não foram especificamente infirmados pelas recorrentes.

Nos termos do artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor comprovar a ocorrência de fato exclusivo do consumidor ou de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade.

Todavia, a simples alegação de utilização de combustível inadequado, desacompanhada de prova robusta e conclusiva, não se revela suficiente para afastar a garantia contratual e transferir ao consumidor os elevados custos decorrentes do reparo.

Mostra-se especialmente relevante o fato de o veículo possuir apenas três anos de uso, baixa quilometragem e histórico regular de manutenção preventiva, circunstâncias que reforçam a plausibilidade da tese autoral.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a indevida negativa de cobertura da garantia.

Os danos materiais restaram adequadamente comprovados mediante notas fiscais emitidas em nome do autor, demonstrando os gastos necessários para diagnóstico e reparação do veículo.

Os documentos acostados aos autos evidenciam desembolso total de R$ 16.090,00, não tendo as recorrentes produzido prova capaz de infirmar sua autenticidade ou pertinência.

Mantém-se, portanto, a condenação imposta.

Também não merece reparo a condenação por danos morais.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não seja suficiente para ensejar dano moral, o caso concreto revela circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O consumidor adquiriu veículo de elevado valor econômico, submeteu-se a todas as revisões exigidas pela fabricante e, ainda dentro do período de garantia, foi surpreendido por grave defeito mecânico que inviabilizou a utilização do automóvel.

Além disso, teve negada a cobertura contratualmente esperada, sendo compelido a suportar despesas expressivas para reparação do veículo.

A situação extrapola os limites do simples descumprimento contratual, atingindo legítimas expectativas de segurança, confiança e tranquilidade do consumidor.

O valor arbitrado em
R$ 3.000,00
observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026